Tribunal: TJPA
Processo: 0821366-61.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10633 - Regime inicial
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0821366-61.2024.8.14.0000

PACIENTE: JULIO FERNANDO BATISTA DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Regime inicial fechado. Reincidência. Alegação de necessidade de assistência a filhos menores com autismo. transitado em julgado. Sucedâneo de revisão criminal. Inadequação da via eleita. Ausência de constrangimento ilegal. Writ não conhecido.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em favor de Júlio Fernando Batista de Oliveira, condenado à pena de 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, diante da reincidência, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Belém.

2. O impetrante alega que o paciente é pai de dois filhos menores diagnosticados com autismo nível três, necessitando de sua presença para assistência à saúde, e requer a alteração do regime inicial para aberto ou semiaberto.

3. A liminar foi indeferida. O Ministério Público manifestou-se pelo não conhecimento do writ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em definir se a alegada necessidade de assistência aos filhos menores com autismo justifica a alteração do regime inicial de cumprimento da pena, diante da reincidência do paciente e do trânsito em julgado da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O Habeas Corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, nos termos da jurisprudência pacífica do STF e do STJ, sendo incabível seu manejo para rediscutir matéria já transitada em julgado (STF, AgRg no HC 214.879/SP; STJ, AgRg no HC 602.581/MG; QO no HC 535.063/SP).

6. A insurgência contra a fixação do regime inicial fechado deve ser arguida por meio de revisão criminal, não sendo o Habeas Corpus o instrumento adequado para tal finalidade.

7. Não há flagrante ilegalidade na fixação do regime inicial fechado, visto que a reincidência do paciente impede a aplicação de regime mais brando, conforme art. 33, §2º, "a", c/c §3º, do Código Penal.

8. Eventuais pedidos de benefícios na execução penal devem ser formulados perante o Juízo da Execução Penal, sendo incabível a concessão de tais medidas na via estreita do Habeas Corpus.

9. Não há constrangimento ilegal a ser sanado, uma vez que o mandado de prisão decorre da execução definitiva da pena, já transitada em julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Writ não conhecido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 33, §2º, "a" e §3º; CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada:
STF, AgRg no HC 214.879/SP, Rel. Min. Nunes Marques; STJ, AgRg no HC 602.581/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro; STJ, QO no HC 535.063/SP, Terceira Seção, j. 10.06.2020.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
não conhecer
a ordem, tudo na conformidade do voto do relator.

Des. RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
JULIO FERNANDO BATISTA DE OLIVEIRA
, acusado da prática do crime de tráfico de drogas, condenado à 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado diante da reincidência, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Belém, nos autos de nº0006422-24.2019.8.14.0401.

Aduz o impetrante que o coacto é pai de 2 dois filhos menores de idade, diagnosticados com autismo nível três, que necessitam da assistência do paciente para o tratamento de saúde. Requer, a alteração da pena para o regime inicial aberto ou semiaberto.

A liminar foi indeferida. As informações foram prestadas. O Ministério Público manifestou-se pelo não conhecimento do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se das informações da autoridade coatora que

no dia 25 de março de 2019, policiais civis foram até a residência do paciente para intimá-lo em razão de crime de ameaça e por também existir denúncias anônimas referente a venda de entorpecentes na residência, realizaram revista no interior do imóvel e encontraram, dentro de um armário, localizado no terceiro andar, 04 (quatro) petecas de substância ilícita, semelhante a “cocaína” e na ocasião confessou vender o entorpecente pelo valor de R$ 40,00 cada. O processo se iniciou por auto de flagrante, a qual foi convertida em preventiva, em razão de o magistrado entender preenchidos os requisitos do art. 312, do CPP.

A prisão preventiva foi revogada em 10 de abril de 2019, por entender o juiz que os requisitos da custódia cautelar, não se fazia mais presentes. A denúncia foi oferecida em 14 de maio de 2019 e recebida em 23 de julho de 2019.

Em 08 de junho de 2022 foi proferida sentença condenatória em desfavor do paciente a uma pena de 07 anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime fechado, diante das circunstâncias analisadas, bem como da reincidência no mesmo tipo penal, conforme certidão de antecedentes criminais positiva (Doc. Id nº49278631).

Inconformada com a sentença, em 20 de junho de 2022, o coacto, por intermédio de sua Defesa, interpôs recurso de apelação. Em 28 de novembro de 2023, o recurso foi negado e a sentença foi mantida em sua integralidade.

Houve o trânsito em julgado do acórdão em 08 de janeiro de 2024. (Id nº107137679)
.

Em 30 de janeiro de 2024, houve a expedição do mandado de prisão para o inicio do cumprimento de pena.

Observa-se que o não conhecimento do
mandamus
em tais casos é especialmente recomendado quando a insurgência se volta contra provimento jurisdicional com trânsito em julgado, visto que a medida cabível seria revisão criminal e não a presente impetração, o que é proscrito pela jurisprudência das Cortes Superiores (e. g. STF,
AgRg no HC n. 214.879/SP
, relator Ministro Nunes Marques; STJ,
AgRg no HC n. 602.581/MG
, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro).

Desse modo, o conhecimento do presente
habeas corpus
encontra óbice em razão da sua utilização como sucedâneo de revisão criminal,
entendimento ratificado pela Terceira Seção da Corte Superior, em 10/06/2020, no julgamento da QO no HC 535.063/SP.

Assim, observa-se que é inadmissível o enfrentamento de tais alegações nesta via, em razão de sua natureza mandamental e célere não é o meio adequado para se discutir vícios na dosimetria da pena, com base em fatos e provas já examinados na sentença, pois exige o reexame de provas, o que deve ser feito por meio de recurso próprio, qual seja, revisão criminal.

Além disso, verifica-se que não há flagrante ilegalidade a ser corrigida de ofício, uma vez que não se trata de prisão preventiva, e sim, de execução definitiva da pena, uma vez já certificado o trânsito em julgado e, eventuais benefícios, devem ser feitos perante o Juízo competente, qual seja, o de execução. Assim, não há constrangimento ilegal a ser reparado por esta via.

Vale ressaltar, que diferente do que alega o impetrante, o regime inicial do cumprimento de pena do coacto se encontra em conformidade com o art.
33, §2º, “a” c/c §3º, do Código Penal,
visto que ostenta em sua certidão de antecedentes criminais diversos crimes, inclusive, de mesma tipificação penal já transitado em julgado (
Doc. Id nº49278631).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
não conheço
do writ, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém. (PA), 17 de março de 2024.

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 20/03/2025